Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MAIORIDADE. RESPONSABILIDADE DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de prestar alimentos se estende aos ascendentes, em razão do princípio da solidariedade familiar, recaindo sobre os mais próximos em grau, conforme preconizado pelos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil.
2. Os alimentos avoengos caracterizam-se pela subsidiariedade e complementariedade, motivo pelo qual apenas se configuram diante da ausência ou incapacidade financeira dos genitores.
3. Os avós devem ser eximidos da responsabilidade do pagamento de pensão alimentícia em prol da neta, quando a obrigação for assumida pelo pai, especialmente ao considerar as despesas da alimentada e a sua maioridade.
4. Recurso conhecido e provido.